Tribunal: STF
Processo: RE 297375
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Aposentadoria com proventos integrais em conformidade com a lei
vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão.
Pretensão do desfazimento do ato que o aposentou para lavrar-se
outro, com proventos proporcionais, por entender mais favorável.
Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que nega
provimento